Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte credora para esclarecer se a obrigação já foi cumprida integralmente pela parte devedora. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 13:27:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator